Tribunal: STF
Processo: AP 1770
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal ajuizada em face de MÁRCIO CASTRO RODRIGUES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/05/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 11/5/2023, foi concedida a liberdade provisória a MÁRCIO CASTRO RODRIGUES, CPF Nº 519.290.152-91, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (Pet 10.820/DF, eDoc. 19118, ID: 457e1ba3). 



    Em 2/4/2024, o Juízo da Vara de Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho comunicou diversas violações do réu ao monitoramento eletrônico e ao comparecimento semanal em Juízo (eDoc. 24), razão pela qual, em 8/4/2024, foi determinada a intimação da Defesa para prestar esclarecimentos, no prazo de 5 (cinco) dias. 



    Na data de 10/4/2024, o réu publicou vídeo na plataforma X (https://twitter.com/mrciocastrorod3/status/1778180471098384568? s=48&t=RCKnVh4qOeeNHcFCnAe_hA), em violação à medida cautelar de proibição do uso de redes sociais. 



    Em 11/04/2024 decretei a prisão preventiva do réu (eDoc. 40).



    A prisão foi efetivada em 25/4/2024 (eDoc. 39) e a audiência de custódia realizada em 26/4/2024 (eDoc. 42). 



    Em 2/5/2024, a Defesa do réu apresentou pedido de “reconsideração a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como o restabelecimento das medidas cautelares alternativas”  (eDoc. 50). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou novamente pela manutenção da prisão preventiva (eDoc. 63).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Como já dito, mesmo em liberdade, com o feito sobrestado ante o reconhecimento de possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram suficientes para impedir a prática delitiva.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “O pedido formulado pela defesa carece de argumentos capazes de afastar os motivos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva do denunciado. A imposição da medida foi adequadamente fundamentada, justificada e sopesada ante as particularidades do caso concreto. 



    De toda sorte, convém salientar que, além das provas suficientes de autoria e materialidade de crimes graves praticados pelo requerente, existem elementos concretos do descumprimento reiterado das medidas cautelares anteriormente impostas, sintetizados na decisão que decretou a prisão preventiva. 



    Na espécie, o denunciado, desde a colocação do dispositivo de monitoramento eletrônico em 23.5.2023, não compareceu semanalmente perante o Juízo das Execuções Penais de seu domicílio, manteve o equipamento desligado de 12.10.2023 a 8.12.2023, quando compareceu ao órgão competente alegando problema no carregamento da tornozeleira eletrônica e, em todas essas ocasiões, foi advertido das consequências do descumprimento da medida cautelar (fls. 403/411). 



    Soma-se, ainda, o descumprimento da proibição de utilização das redes sociais com a publicação em seu perfil na plataforma “X” em 10.4.2024, cujo conteúdo mostra o desprezo pela autoridade da decisão que impôs as medidas cautelares diversas da prisão, como se pode conferir:



    (...)



    Esse cenário mostra a não observância das medidas cautelares anteriormente impostas pelo requerente e evidencia que não se trata de um descumprimento isolado, mas de diversas violações ao monitoramento eletrônico, ao comparecimento semanal perante o Juízo da Execução Penal de seu domicílio e, mais recentemente, à proibição de uso das redes sociais, revelando a completa negligência em cumprir as condicionantes alternativas à prisão impostas na decisão que concedeu sua liberdade provisória. 



    Por fim, o relatório médico apresentado pela defesa indica que o réu, paciente com histórico de fratura do calcâneo esquerdo, foi admitido no Hospital de Retaguarda de Rondônia em 23.12.2023, submetido a cirurgia ortopédica em 7.1.2024, quando teve alta hospitalar, foi encaminhado ao ambulatório ortopédico para continuidade do tratamento, cujo período coincide apenas em parte com os descumprimentos das obrigações de comparecimento periódico em juízo e de manter ativo e carregado o aparelho de monitoramento eletrônico que remonta a 24.5.2023 e seguiu-se até a substituição do equipamento em 20.1.2024. 



    O quadro fático delineado mostra a idoneidade do decreto prisional do acusado, não havendo, por ora, razão hábil a justificar a sua revogação neste momento processual. 



    O Ministério Público Federal manifesta-se pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva ”



    Efetivamente, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu é circunstância apta a autorizar o restabelecimento da ordem de prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, especialmente considerando a inobservância das medidas cautelares anteriormente impostas, destacando que não se trata de um descumprimento isolado, mas de diversas violações, tais como a violação de monitoramento eletrônico, a ausência de comparecimento semanal perante o juízo fiscalizatórios e o uso proibido das redes sociais.



    Diante do exposto, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MÁRCIO CASTRO RODRIGUES, CPF Nº 519.290.152-91 . 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente